Tribunal: TJMT
Processo: 1004402-57.2021.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004402-57.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONI MAURICIO SILVA RIALTO - CPF: 069.527.481-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (ASSISTENTE), JOAO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA - CPF: 061.466.331-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LISBOA BOTH - CPF: 050.506.781-10 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004402-57.2021.8.11.0045

APELANTE: RONI MAURICIO SILVA RIALTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO / DESCLASSIFICAÇÃO – AUTORIA INDISCUTÍVEL – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES E DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – ACUSADO QUE ERA MONITORADO PELOS AGENTES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada a autoria e a materialidade do delito, de modo irrefutável, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e pelo investigador da Polícia Civil, que monitorava o acusado, descabido o pedido absolutório.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004402-57.2021.8.11.0045

APELANTE: RONI MAURICIO SILVA RIALTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Roni Maurício Silva Rialto
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [tráfico de drogas].

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, alegando violação do
non bis in idem
, haja vista constar nos autos relatório de extração de dados telefônicos relativos a fatos apurados em outra ação penal; alternativamente, pretende a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso; mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004402-57.2021.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Roni Maurício Silva Rialto
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
No dia 28 de maio de 2021, por volta das 20h40min, na avenida das Nações, nas proximidades do bairro Jaime Seiti Fuji, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
RONI MAURICIO SILVA RIALTO
, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa,
trouxe consigo

2 (dois) pinos
contendo substância entorpecente do tipo
cocaína
, cuja massa bruta total era de
0,58g
(cinquenta e oito centigramas) e
1 (um) pino vazio
,
apresentando resquícios de cocaína
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência (id. 59244208), termo de exibição e apreensão (id. 59244210), exame preliminar de constatação (id. 59244212), exame pericial preliminar de drogas da POLITEC (59244239) e termos de declarações (id. 59244214, 59244215 e 59244216).

Histórico dos fatos:

Exsurge dos autos que, no dia dos fatos, a Polícia Militar realizava rondas na Avenida das Nações, nas proximidades do Bairro Jaime Seiti Fuji, momento em que fora avistado dois indivíduos na motocicleta marca “Honda”, modelo “CG”, de cor vermelha, Placa KAN-3807, os quais, assim que visualizaram a viatura policial, empreenderam fuga em alta velocidade.

Nestas circunstâncias, ante a suspeita de que os sujeitos estavam em posse de ilícitos,
os agentes policiais realizaram o acompanhamento da motocicleta
e, logo após perpassar pelo Parque das Araras, nas proximidades do Lago Harry Muller, visualizaram, de forma nítida, que
os suspeitos dispensaram 3 pinos
.

Logo em seguida, dado o fracasso na tentativa de despistar as forças da segurança pública,
os indivíduos pararam a motocicleta, situação em que fora realizada a busca pessoal, sendo encontrado com o denunciado 1 (um) aparelho celular, marca “Samsung”, cor preta e R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) em espécie
.

Ato contínuo,
os agentes policias regressaram ao local em que o denunciado havia arremessado os 3 (três) pinos
, sendo constatado que em dois destes estava acondicionada substância entorpecente do tipo cocaína, cuja massa bruta total era de 0,58g (cinquenta e oito centigramas), e o terceiro pino, apesar de estar vazio, apresentou resquícios de cocaína, conforme Auto de Apreensão (id. 59244210) e exame pericial preliminar da POLITEC (id. 59244239), substâncias que são proscritas no Brasil, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria nº 344, de 12/05/1998, da ANVISA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações.

Diante tais circunstâncias, considerando os
antecedentes criminais
e a
intensa mercancia de entorpecentes
promovida reiteradamente por Roni Rialto (id. 59244238), o
modo de acondicionamento da droga
, assim como a
significativa quantia de dinheiro em espécie
, tem-se que os elementos materiais apreendidos são típicos do tráfico ilícito de drogas.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RONI MAURICIO SILVA RIALTO como incurso nas disposições do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, em sentença assim exarada,
verbis
:

“
Vistos etc.,

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra Roni Maurício Silva Rialto, qualificado nos autos, dando-o como incurso nos crimes descritos no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, pelos fatos descritos na peça inaugural acusatória.

Após regular tramitação processual, em sede de memoriais finais escritos, o membro do Ministério Público Estadual rogou pela procedência integral da denúncia (id. 72116541).

Por seu turno, a Defensoria Pública requereu a absolvição por falta de provas para a condenação. No caso de condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal e o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa (id. 74001973).

FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, e não havendo preliminares a serem apreciadas, está pronto para a análise do mérito.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva, a natureza mercantil e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 59244207), do boletim de ocorrência (id. 59244208), do auto de apreensão (id. 59244210), do anexo fotográfico (id. 59244211), do exame preliminar de constatação de droga (id. 59244212, p. 2/3), do relatório de investigação nº. 359/2021 (id. 59244235), do comprovante de depósito (id. 59244235), do laudo preliminar de constatação de droga (id. 59244239) e do laudo definitivo de constatação de droga (id. 70589461).

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo
policial civil

Valdir Braga Martins
, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Em síntese,
narrou que o acusado foi investigado pela polícia em outras oportunidades pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, inclusive foi condenado
.
Após ser colocado em liberdade, no mês de março/2021
,
passaram a receber informações de que o acusado havia adquirido quinhentos gramas de maconha para comercializar
. Iniciaram as investigações contra o acusado e
viram ele fazendo entrega de drogas na sua residência
,
na rua da Praça do Bairro Jaime Seiti Fuji
, bem como
fazendo a entrega de drogas na modalidade delivery, usando bicicleta ou motocicleta
, próximo à casa da sua genitora no bairro Vida Nova, na rua da escola do Bairro Jaime Seiti Fuji e em uma casa frequentada por usuários na rua Celestino Lourenço.

O acusado estaria traficando novamente por cerca de dois meses
.

Acrescentem-se, por oportuno,
as declarações dos policiais militares Flávio Cavalcante Araújo Leal e Rafael Lisboa Both
, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelo investigador de polícia civil Valdir Braga Martins (id. 59244216) e pelos policiais militares Flávio Cavalcante Araújo Leal (id. 59244214) e Rafael Lisboa Both (id. 59244215).

É mister registrar que, em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência dominante:

“Nos chamados crimes de tóxicos (Lei nº 6.368/76) que têm início com o flagrante lavrado por policiais, a palavra destes têm força probatória, salvo comprovação em contrário”. (TJMT - AP - Rel. Milton Figueiredo Ferreira Mendes – RT 541/408).

Nesse sentido:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (Enunciado nº 08 do TJ/MT, publicado no DJE nº 9998 de 11/04/2017).

Corroborando, temos as declarações da testemunha Paulo Henrique Barbosa da Silva na fase policial (id. 59244217), a qual a seguir transcrevo:

(...) Que o depoente dispensou um pino de pasta base virada e misturada com pó royal que o comprou de JOÃO, o qual trabalha no setor de trator da COOPERVALE molhando as plantas na cidade; Que os outros dois pinos de drogas pertencem à RONI e ele também dispensou o pino quando percebeu a aproximação policial; Que não sabia que RONI estava com os pinos, mas como eles foram encontrados no mesmo lugar em que o depoente dispensou a droga, o depoente acredita que os outros 02 pinos são deles (de RONI). (...). (destaquei)

Ressalta-se também o contido no
Relatório de Investigação Policial nº 359/2021
(id. 59244235), senão vejamos:

Com o presente informamos que,
logo após a soltura do investigado Roni Maurício Silva Rialto
, vulgo “Magrão”, a qual se deu no mês de março deste ano, na mesma semana de sua postura em liberdade,
nós recebemos informações seguras de um informante, que é amigo dele e de outros criminosos, de que ele havia pegado quinhentas gramas de maconha com a investigada Andressa Batista de Andrade
, droga essa que lhe foi entregue por Andressa no bar denominado “Dubai Drinks” e que, após isso, Roni vulgo “Magrão” teria recomeçado a vender drogas, inclusive pinos plásticos contendo cocaína.

Com efeito,
a partir daí passamos a investigá-lo e não foi surpresa para nós quando durante o cumprimento de Ordem de Busca e Apreensão Domiciliar em que foram alvos Andressa Batista de Andrade e outros traficantes a ela associados, encontramos no bar de Andressa
, o qual é denominado “Dubai Drinks”,
um caderno pequeno de cor rosa que contem anotações de traficância de Andressa e outros
, estando entre essas anotações as palavras “Distribuição”, que se refere à distribuição de drogas, e “recolhe”, que se refere ao recolhimento de dinheiro dos pontos de traficância, e em cujo caderno na terceira página, penúltima linha,
há anotado logo abaixo da palavra “Distribuição Madeira” o nome “Magrão: 500G
”.

Referida anotação se refere a quinhentas gramas de maconha a Magrão
, que é o epíteto do investigado Roni Mauricio Silva Rialto, porquanto tal revelação vai ao encontro daquilo que nosso informante há havia nos dito no mês de março do corrente ano, e mais, ao fato de que entre a soltura de Roni e o encontro da citada anotação
nós já termos visualizado Roni fazendo a entrega de drogas em frente a uma casa situada na Rua Celestino Lorenzi, no bairro Jaime Seiti Fuji, portanto, não temos dúvidas quanto a isso
.

Em que pese o fato de referida anotação ser datada de 14/04/2021, por certo ela foi feita atrasada ou, por banda, o investigado Roni vulgo “Magrão” já havia adquirido na data referida mais quinhentas gramas de drogas com Andressa. Por fim, durante a apreensão do mencionado Caderno com anotações da traficância de Andressa e seus comparsas, nós fizemos um vídeo narrando a traficância de Andressa e outros, e já no final do vídeo nós mencionamos o encontro do nome “Magrão” nas anotações e não foi por acaso, haja vista que como já tínhamos a informação pretérita de que Roni Maurício Silva Rialto havia pego quinhentas gramas de maconha com Andressa, ao vermos a anotação de seu vulgo, de imediato a confirmação daquilo que havia sido nos reportado.

Outrossim, temos a
apreensão de motocicleta
,
aparelhos celulares
e
quantia em dinheiro
(id. 59244210),
produto ou instrumento do crime de tráfico ilícito de drogas, segundo as declarações do policial civil Valdir Braga Martins
.

Ademais, o acusado Roni Maurício Silva Rialto, quando interrogado em Juízo, declarou que a droga apreendida era para o seu consumo, conforme se observa da gravação audiovisual constante nos autos.

No entanto, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, entendo que não se desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Insta consignar também, por oportuno, que a alegação de que é usuário de drogas, por si só, não afasta a comercialização de entorpecente. Aliás, é comum usuários de droga se tornarem traficantes, notadamente para manterem o vício.

A respeito:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (Enunciado nº 03 do TJ/MT, publicado no DJE nº 9998 de 11/04/2017).

Assim sendo, à tese da combatível defesa não merece guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Logo, a condenação do acusado pela prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado RONI MAURÍCIO SILVA RIALTO, qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

A pena prevista para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações.

Desta forma, encontro a pena base de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), haja vista o constante no id. 59244223.

Assim sendo, considerando a circunstância atenuante supracitada, atenuo a pena base em 1/6 (um sexto), encontrando a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Registro que deixei de reduzir a pena provisória abaixo do mínimo legal por força da decisão firmada no Tema Repetitivo nº 190 do STJ.

Na terceira e última fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), vez que o acusado estava se dedicando à prática delitiva, delineadas nas seguintes circunstâncias:

1. Declarações do policial civil Valdir Braga Martins, atestando a prática habitual do crime de tráfico ilícito de drogas pelo acusado há cerca de 2 meses.

2. Registros Criminais do acusado, inclusive já foi condenado por tráfico ilícito de drogas, conforme pesquisa realizada junto ao Sistema PJe.

3. Forma de acondicionamento da droga, qual seja, em pinos.

4. Entrega de droga a usuários na modalidade delivery.

5. Utilização de motocicleta ou bicicleta para a entrega da droga.

6. Utilização de aparelhos celulares para a mercancia de droga.

Fixo o regime de pena inicialmente semiaberto, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação econômica do acusado.

Incabível substituição por pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis (artigo 77, do CP)
”.

A defesa almeja a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória; alternativamente, pretende a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Na audiência de instrução e julgamento, o PM Flávio Cavalcante Araújo Leal, um dos responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, descreveu como se desenvolveu a ocorrência policial:

“
Questionado sobre os fatos, respondeu o seguinte: ‘
A gente estava fazendo ronda
, acredito eu, que era próximo ao lago, se eu não me engano, e, na hora,
nós vimos eles dois atrás
, eles reduziram para dar distância né, aí a gente foi e esperou, no que
nós fomos abordar eles
,
nós vimos eles jogando
, a princípio não dava para ver o que era,
mas dava para ver que eles jogaram algumas coisinhas branca
, né? Nós fizemos a abordagem, aí enquanto eu ‘tava’ segurando eles,
o soldado Both foi lá no local onde eles jogaram
, que foi bem próximo da gente, aí
era uns pinos de cocaína
, inclusive um deles até quebrou e esparramou lá, mas se eu não me engano acho era dois ou três pinos’.

Promotor de Justiça: Na abordagem, eles chegaram a mencionar o que eles estavam fazendo com esses pinos?

Testemunha: Não, não, não falaram não.

Promotor de Justiça: Algum deles alegou que seria usuário de drogas?

Testemunha: Falou, agora eu não lembro qual.

Promotor de Justiça: O senhor se recorda se além da droga foi encontrado algum valor em dinheiro?

Testemunha: Não me recordo, eu acho que foi só a droga mesmo.

Promotor de Justiça: Se recorda se foi apreendido algum celular?

Testemunha: Eu acho que foi conduzido os celulares deles sim, mas não lembro se foi preso não, porque normalmente agente só coloca junto.

Promotor de Justiça: Consta aqui no termo de apreensão que foram apreendidos um valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta) reais.

Testemunha: Não lembro.

Promotor de Justiça: O senhor se recorda se eles chegaram a mencionar algo a respeito deste valor?

Testemunha: Não, agora eu não lembro do valor não
.” [Relatório constante nos memoriais finais do Ministério Público, em conformidade com a mídia digital].

Nesse mesmo sentido foram as declarações do PM Rafael Lisboa Both,
in verbis
:

“
Questionado sobre os fatos, respondeu o seguinte: Então, eu me recordo que
estávamos em patrulhamento normal
,
momento em que vimos uma motocicleta
que, quando ela avistou a viatura,
ela já começou a se evadir da guarnição
e, com isso,
fizemos o acompanhamento
. Em certa altura, próximo ao lago, ali do bairro,
os mesmos jogaram / dispersaram algo que estava no bolso e, logo em seguida, pararam
. Fizemos a abordagem normal e fizemos a revista pessoal,
ao voltar ao percurso curto
, aonde eles tinham parado,
conseguimos localizar três pinos de substância análoga à cocaína
.

Promotor de Justiça: Quando os senhores realizaram o encontro desta droga, os suspeitos chegaram a falar alguma coisa?

Testemunha: Positivo, na hora eles mencionaram que realmente tinham jogado.

Promotor de Justiça: E eles falaram o que eles estariam fazendo com essa droga?

Testemunha: Não, não falaram. Na verdade, eu não me recordo.

Promotor de Justiça: O senhor se recorda qual deles assumiu a propriedade da droga ou se foram os dois?

Testemunha: No momento, eu não consigo recordar, não me recordo.

Promotor de Justiça: O senhor se recorda em qual moto que eles estavam?

Testemunha: Olha, eles estavam em uma Honda, de cor vermelha, acredito que FAN uma 125 ou 150 cilindradas.

Promotor de Justiça: O senhor se recorda se foi apreendido algum telefone celular?

Testemunha: Me recordo, foi apreendido, não lembro se um ou dois telefones celulares, e uma quantia em dinheiro, não me recordo o valor, com os dois tinha quantias em dinheiro.

Promotor de Justiça: Eles chegaram a mencionar do que era esse dinheiro?

Testemunha: Não, não falaram ou eu não me recordo.

Defensor Público: (...) Mas quando vocês viram eles?

Testemunha: Então, o que chamou nossa atenção foi que, a partir do momento em que eles viram a guarnição, eles já começaram a acelerar e evadir fuga. Nós achamos um ato suspeito e começamos o acompanhamento, com o intermitente e giroflex ligado, sonoro e visual (...).

Defensor Público: (...) Se por acaso eles estavam de uniforme de alguma empresa, de alguma prestadora de serviço (...)?

Testemunha: Tinha um que ‘tava’ uniformizado de empresa, não me recordo a empresa.

Defensor Público: Não se recorda qual deles que era?

Testemunha: Também não me recordo com qual que era (...)
.”.

Segundo a narrativa exposta pelos policiais militares, a guarnição estava em patrulhamento quando avistou dois rapazes em uma motocicleta, passando a monitorá-los. Em um determinado momento, os agentes os visualizaram jogando ‘algumas coisinhas brancas’ e, enquanto o PM Leal fazia a revista pessoal, o PM Both foi checar o que tinha sido dispersado. No local, foram encontrados três pinos de cocaína, um deles vazio, mas com resquícios de substância entorpecente, e dois cheios; em razão disso,
Roni

e Paulo foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde.

Por determinação do Delegado de Polícia, o investigador da Polícia Civil, Valdir Braga Martins, foi auscultado em sede extrajudicial sobre a vida pregressa de
Roni Maurício
, ocasião em que relatou:

“
Que
Roni Maurício Silva Rialto
é investigado desde adolescente por comercializar drogas e porque buscava drogas no estado do Mato Grosso do Sul com outros traficantes já presos daqui; Que inclusive
Roni
foi apreendido no Mato Grosso do Sul; Que posteriormente
Roni
se associou a Shasha Moraes, a Neemias Eberle, a Anderson Oliveira da Silva e a Gabriel Felipe Brasileiro Leite numa associação para o tráfico de drogas, a qual foi desmantelada pela equipe de policiais civis e militares desta cidade, sendo ele preso no final do ano passado com pouco mais de 1kg (um quilograma) de drogas e condenado a 8 (oito) anos de reclusão; Que Roni sempre buscou parcerias para a sua traficância e, no aparelho celular dele e de Neemias Eberle foram encontrados mais de 1000 (mil) informações sobre a traficância deles, com intensa venda de maconha e pinos de cocaína, cujas entregas eram feitas também com motocicleta a delivery; Que o nome de
Roni
também apareceu em listas de anotações da facção criminosa Comando Vermelho, organização da qual ele é membro;

Que assim que foi solto, na mesma semana, a equipe composta por policiais civis e militares já recebeu notícias de que ele havia pegado 0,5 (meio quilograma) de maconha para vender.

Que, de fato, tal informação foi confirmada quando, em cumprimento à ordem de busca e apreensão domiciliar no bar Dubai Drinks, ponto de traficância da facção, a equipe encontrou nas anotações da traficância o nome dele com especificações da droga que recebeu.

Que a equipe fez diligências e com a realização das primeiras campanas pôde visualizar Roni Rialto comercializando drogas na sua casa e também na casa de sua mãe, na região dos bairros Jaime Seite Fugi e Vida Nova, onde a equipe também viu que ele estava promovendo a entrega de drogas fazendo uso de bicicleta
.

Que sendo assim, a equipe do núcleo de investigação não tem qualquer dúvida de que
Roni
está traficando drogas e que a droga que ele portava é destinada à comercialização, mormente porque essa droga (cocaína embalada em pinos) é uma de suas preferidas para a traficância, e fazer entregas utilizando motos é um dos seu principal meio de locomoção, haja vista que há informações formalizadas em relatório policial pretérito nesse sentido.

Que, quanto ao rapaz detido com
Roni
, Paulo Henrique Barbosa da Silva, a equipe ainda não tem certeza quanto ao seu envolvimento na traficância, contudo, há fortes indícios de que ele estivesse auxiliando
Roni

na distribuição de drogas
” [Id nº 137968755 - Pág. 16-17].

Em juízo, Valdir Braga Martins confirmou os fatos narrados na Delegacia e detalhou como se desenvolveu a investigação policial, nos seguintes termos:

“
Questionado sobre os fatos, respondeu o seguinte: O acusado infelizmente já tinha sido condenado, já tinha sido investigado por nós aqui, em outro processo que ele respondeu há bastante informação acerca de diligências anteriores que fizemos.

Conhecemos ele desde adolescente por tráfico de drogas, buscando droga no Mato Grosso do Sul, vendendo droga aqui na cidade também,
foi abordado algumas vezes por nós, inclusive preso, mas lamentavelmente depois que ele saiu da prisão em março ele voltou a traficar
, ficamos até decepcionados, [pois] achamos que ele ia procurar emprego ou alguma outra coisa,
a primeira informação
(...)
na semana que ele saiu da prisão
.
Naquela semana, nós já tivemos denúncia de drogas
e um bandido da facção criminosa, que estava lá no Dubai Bar Drinks, eu vou falar porque esse outro criminoso não está mais aqui na cidade.
Ele estava lá no momento em que o Roni adquiriu com a Andressa 500g (quinhentos gramas) de maconha e a Andressa teria feito uma anotação no caderno dela, que foi apreendido posteriormente em uma busca feita por nós
.

Antes da apreensão desse caderno, que se deu em uma busca e apreensão, ou seja, já tínhamos a informação que o Roni ‘tava’ traficando e começamos a investigar novamente
.

Durante essas investigações, a gente viu que ele continuava a vender drogas, vimos ele fazer entrega de drogas lá em frente da casa dele, na rua da praça do bairro Jaime Seite Fuji, vimos ele fazer a entrega de drogas próximo a casa da mãe dele, vimos ele de bicicleta, uma bicicleta pequena fazendo a entrega de drogas na rua da escola lá no bairro Jaime Seit Fuji e vimos ele fazendo a entrega de drogas em uma casa na Celestino Lorenzi
, quinta casa do lado direito, uma casa onde se reúnem usuário de drogas para aquisição de drogas.

Veja, então, diante das informações que nós tivemos e essas visualizações, nós não tínhamos qualquer dúvida de que lamentavelmente ele continuava vendendo drogas. Digo e falo com bastante tranquilidade isso, falo a verdade. Fizemos um relatório depois da prisão dele, acho que o 359, dando conta dessas informações e não bastasse isso quando foi feita a análise do aparelho celular dele, um Samsung, de cor preta, eu e o João Cleberson achamos novas e inúmeras mensagens de que ele estaria vendendo drogas, então o relatório 85, que tá acostado aos autos, ele traz ali informações importantes de atos da venda de drogas que o Roni fez, lá ele se identificava no celular com o nome do Advogado Solto. Ficou bem claro para nós que foi um nome que ele tinha criado para tentar se esquivar de ser identificado, caso o celular fosse apreendido, mas não, nós vimos que foi o mesmo modo de operação da entrega de drogas, utilizando a motocicleta vermelha que foi apreendida novamente, dessa vez, na verdade, que ele já fazia e usava esse mesmo modo de operação.

Que esta motocicleta já ‘tava’ sendo empregada para a traficância. Nós já tínhamos visto ele fazendo a entrega de drogas com esta moto lá no bairro Jaime Seit Fuji e não foi surpresa nenhuma para nós quando os policiais militares fizeram a detenção dele com duas porções de pinos de cocaína, haja vista que como já cansadamente reportado, especialmente no relatório que nós fizemos quando ele foi detido com o Neemias Eberli. Lá, nós encontramos mais de 1000 (mil) conversas com o Neemias sobre o tráfico e a venda das drogas, de venda de maconha e pinos de cocaína. Obviamente que nós não transcrevemos todas aquelas informações para o relatório senão a gente não dava conta, porque a demanda é grande, mas a gente colocou bastante informação lá.

Digo que não é surpresa, porque
depois que a Polícia Militar fez a apreensão dele com drogas, sabíamos que essa droga era para mercancia, haja vista que
o meio de operação dele é justamente este, receber ligações telefônicas, combinar o local para a entrega das drogas e fazer a entrega de maconha ou de pinos de cocaína
. Então, nós aqui da polícia estamos bastante tranquilos, bem convictos com relação ao tráfico praticado pelo réu e não é só meu depoimento que corrobora essa investigação, essa acusação que Vossa Excelência fez no tocante ao crime de tráfico de drogas com relação à participação dele nesse crime, essa empreitada criminosa desenrolada por ele.

Veja que o caderno encontrado na casa da Andressa, nós encontramos o nome dele lá, escrito Magrão, é o nome dele
. Ele é o único faccionado que tem o nome de Magrão, o nome dele já consta em outras listas pretéritas, se formos achar / procurar em outras listas pretéritas, inclusive nos celulares que nós apreendemos, lá tem o nome Magrão. Eu falo que esse Magrão, do caderno da Andressa, é ele, porque o bandido, o adolescente que estava lá no momento que foi feita a entrega dessas 500g (quinhentos gramas) de maconha para o réu Roni nos reportou e de fato comprovamos isso com a apreensão do caderno. Ademais, para finalizar, a análise do aparelho de celular dele é bem clara e Vossas Excelências podem olhar com bastante tranquilidade quando quiserem, que o que nos transcrevemos lá no Relatório Policial de número 85, aquilo que está grafado lá, de fato, consta no aparelho celular apreendido em posse do réu.

Promotor de Justiça: Valdir consta também que, na ocasião da prisão do acusado, ele estava com uma motocicleta da marca Honda, modelo CG, de cor vermelha, de placa KAN3807, você tem conhecimento das investigações realizadas se ele utilizava esse veículo para o tráfico de drogas?

Testemunha: Sim, sim, quando ele entregou a droga na casa, na quinta casa na rua Celestino Lorenzi, ele estava utilizando essa motocicleta.

Defensor Público: (...) Valdir, o Roni, ele tinha sido preso no fim do ano?

Testemunha: Uhum.

Defensor Público: Essas investigações que você está mencionando, essas conversas de celular, eu vi que algumas, elas são realmente anteriores a prisão dele no fim do ano. De fato, ele ‘tava’ traficando, (...), não tem nem o que falar daqueles elementos todos ali, mas posteriores a isso, por volta do período em que ele foi preso em maio, não tem. Você tem algum desses materiais?

Testemunha: Sim, esse relatório, a qual me reportei, eu fiz um breve relato das mais de mil conversas anterior, relativamente a primeira prisão, certo? Esse celular que eu falei, que ele tinha como nome Advogado Souza, já era no segundo celular dele. No celular de cor preta, apreendido pela Polícia Militar, quando ele foi preso dessa última vez agora. É desse que eu ‘tô’ me reportando (...).

Juiz:
O senhor sabe dizer se acusado estava se dedicando ao tráfico de drogas
?

Testemunha:
Sim, ele estava trabalhando, a gente viu ele de uniforme, mas ele estava ainda sim, nos momentos de folga, fazendo a entrega de drogas, especialmente à noite
.

Juiz:
Mas era de forma dedicada, reiterada
?

Testemunha:
Sim, sim, reiterada, reiterada
, Lamentavelmente, eu fico triste, mas essa é a verdade.

Juiz: E quanto já havia acontecendo isso?

Testemunha:
Desde de quando ele saiu, na primeira semana que ele saiu da cadeia, nós já vimos movimentação estranha dele e depois teve essa informação, então até o momento da prisão, então é um lapso de tempo aí de quase dois meses
.

Juiz:
Qual que era o tipo de forma que ele vendia droga
, segundo o senhor, era na casa dele, era delivery?

Testemunha: Sim,
ele fazia delivery
e fazia na casa dele também, continuou entregando droga na frente da casa dele, esqueci o nome da rua, era rua da praça ali no Bairro Jaime Seit Fuji, na rua principal, rua perpendicular, e também na casa da mãe dele, lá no Vida Nova, próximo a casa da mãe dele, ou seja, vimos ele fazendo a entrega com bicicleta, uma bicicleta pequena prateada e também com a motocicleta vermelha na rua Celestino Lorenzi (...).

Juiz: Essa moto que o senhor ‘tá’ dizendo é uma de cor vermelha?

Testemunha: Essa mesma, exatamente essa que foi apreendida.

Juiz:
E o dinheiro que foi apreendido, os R$ 680,00 (seiscentos e oitenta) reais, o senhor sabe se era de drogas
?

Testemunha: Se não todo, em parte, eu não posso falar que foi todo, porque ele ‘tava’ em um emprego, mas ‘tava’ comercializando droga reiteradamente (...).

Juiz: E esses aparelhos celulares, ele utilizava? Foram apreendidos dois aparelhos, dois Samsung, um vermelho e um preto, ele utilizava esses aparelhos para mercancia?

Testemunha: Sim, utilizava. O aparelho de cor preta, Samsung, para a mercancia
”.

No interrogatório judicial, o apelante negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que os pinos de cocaína encontrados em sua posse eram para consumo pessoal e não para comercialização, vejamos:

“(...)
Juiz:
Essa acusação é verdadeira
?

Acusado:
Não
(...).

Juiz: Por que então o senhor está sendo acusado desse crime?

Acusado: Porque eu já tive uma ‘condena’ (...), eu já vim preso, porque antes eu traficava, (...), aí eu vim aqui para o senhor, eu assumi o erro que eu era traficante, que eu dependia, mas
a partir do momento que eu saí desse presídio, eu já não fiz mais esse ato
(...). Eu tenho uma filha, que é do meu sangue, e tenho outra, que é da minha esposa, não teria como eu ficar traficando para eu voltar para a cadeia com duas crianças (...), só que o meu erro é de eu (...) usar muita droga.
Antes de eu começar a traficar, eu já usava droga, eu sou uma pessoa que usa muita droga, eu preciso da química
(...) e, nesse momento que a polícia me pegou nessa moto, eu estava com os três pinos e um deles eu já tinha usado ele. Na hora que a polícia chegou em mim eu ‘tava’ até, na minha linguagem, drogado (...).
Esses dois pinos que pegaram eram meus sim
. Lá na civil, eu falei que não eram meus, porque eu estava com medo (...), mas os pinos são meus, eu sou usuário de drogas, esses três pinos era pra mim usar. Eu tinha já usado um, sobrou esses dois pinos (...). Hoje eu me encontro na igreja (...).

Juiz: Por que os policiais estão acusando o senhor então, dizendo que o senhor estava traficando, que viram o senhor traficando?

Acusado: Porque eu tenho tatuagem, porque eu moro em um bairro que tem muita gente que trafica droga (...). Aí eles não pegam os outros criminosos, aí quer jogar pra nós, quer ver nós preso. Eu não sei o que esse Valdir tem contra mim, seu Juiz, ele não pode me ver na rua, ele já quer pegar eu, ele já quer bater em mim, mas eu não ‘tô’ vendendo droga, eu não ‘tô’ mais vendendo droga.

Juiz:
O senhor ‘tava’ trabalhando
?

Acusado:
Isso
, ‘tava’ trabalhando para a Prefeitura, inclusive, eu trabalho do lado da Civil.

Juiz: O senhor fazia o quê?

Acusado: Serviços gerais, [eu] trabalhava para a Prefeitura.

Juiz: Mas, então, mas fazia o quê?

Acusado: Serviços gerais, eu andava na rua, limpando a rua, tirando lixo (...).

Juiz: Fazia quanto tempo que o senhor ‘tava’ trabalhando para a Prefeitura?

Acusado: Eu saí da cadeia, eu tinha um prazo de trinta dias para eu arrumar um emprego, certo? Eu acho que durante uns dezoito dias, eu consegui esse emprego, ‘tava’ correndo atrás, única oportunidade que eu consegui foi essa e eu agarrei. ‘Trampando’ no sol, suado, mas eu ‘tava’ trabalhando.

Juiz: Entendi, o senhor recebia quanto?

Acusado: R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) (...), a minha sogra e a minha mãe me ajudavam com os alimentos, porque eu tinha que pagar o aluguel (...).

Juiz: O senhor já foi preso ou processado criminalmente alguma outra vez?

Acusado: (...) Eu vim aqui pro presídio em Dezembro.

Juiz: Foi condenado?

Acusado: Sim, (...) tráfico.

Juiz: Alguma outra condenação?

Acusado: Não, senhor.

Juiz: O senhor tem alguma coisa contra as testemunhas?

Acusado: Não, eu não tenho nada contra eles, seu Juiz (...).

Promotor de Justiça: (...) Lá na delegacia, o senhor disse que esses pinos não seriam seus, seriam do Paulo, o senhor se recorda?

Acusado: Na Civil, eu falei isso (...), porque eu me encontrava (...) drogado (...). Eu não queria voltar para a cadeia. A cadeia é muito sofrimento (...). Eu vim aqui, troquei ideia com o Defensor, ele abriu a minha mente, disse fala a verdade (...).

Defensor Público: (...) Eu ‘tô’ olhando aqui o outro processo que você foi condenado e ‘tô’ vendo que lá realmente tem um monte de diálogos em que você recebia droga de traficantes maiores, bastante maconha, (...) e esses são as mesmas conversas que estão salvas neste novo processo de agora. (...) Neste de agora tem as mesmas conversas, não tem conversas de Maio, de Abril. O que eu quero saber de você é você saiu da cadeia que dia?

Acusado: 19 do mês 3.

Defensor Público: Dezenove de Março (...) em alguns dias você conseguiu emprego (...).

Acusado: Eu tinha um prazo de trinta dias para mim arrumar um emprego, eu consegui (...).

Defensor Público: Então em abril, você ‘tava’ trabalhando?

Acusado: Sim (...).

Defensor Público: Tem uma mensagem lá que fala que você ‘tava’ recebendo ou, pelo menos, anotações de um caderno de alguém que tinha passado maconha para você. Você mexia com maconha naquela época?

Acusado: Não, antes eu mexia. Eu assumi meu erro, eu mexia só com maconha. Só maconha eu vendia (...).

Defensor Público: Você disse que trabalhava do lado da Delegacia Civil?

Acusado: (...) Várias vezes eu vi o Valdir passando ali, ele mesmo viu que eu ‘tava’ trabalhando
”.

Em que pese a negativa da prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado, da dinâmica narrada pelo investigador de polícia, afere-se que, na primeira semana após
Roni
sair da prisão, em março de 2021, os policiais civis receberam as primeiras informações de que ele voltara a traficar e, por isso, começaram a monitorá-lo.

Durante a campana, o visualizaram entregando entorpecentes – normalmente, pinos de cocaína – na modalidade delivery, utilizando-se ora de uma motocicleta, ora de uma bicicleta, em diversos locais da cidade de Lucas do Rio Verde; por essa razão, consoante exposto pela testemunha, a prisão em flagrante do réu não surpreendeu a equipe.

Conquanto a defesa alegue violação do
non bis in idem
, haja vista constar nos autos relatório de extração de dados telefônicos relativos a fatos apurados em outra ação penal, não vislumbro ter ocorrido dupla punição pelo mesmo fato, máxime porque o juízo de origem não recorreu do referido relatório para fundamentar a condenação.

Na verdade, embora contenha no processo diligência investigatória com diálogos datados do ano de 2020, os quais indicam a mercancia realizada pelo apelante – e, de fato, a testemunha Valdir os tinha mencionado em juízo – na sentença condenatória, o juízo
a quo
refere-se ao Relatório nº 359/2021, que expõe detalhes da investigação policial relacionada à prática da mercancia
após
a saída do acusado do presídio.

In casu
, a condenação do apelante se pautou:
1)
nas declarações, tantos dos policiais militares responsáveis pela sua prisão em flagrante, como também do investigador da Polícia Civil Valdir Braga Martins;
2)
na apreensão de motocicleta, aparelhos celulares, de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) em espécie e três pinos de cocaína, um vazio e dois cheios, com massa bruta total de 0,58g (cinquenta e oito centigramas) e;
3)
no Relatório Policial nº 359/2021.

Não há razão para se desconsiderar os depoimentos dos agentes policiais, notadamente porque possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos [Enunciado nº 8 do TJMT].

Nesse contexto, o conjunto probatório apresenta-se suficiente para comprovar a responsabilidade criminal imputada ao apelante, a justificar a conservação da sentença condenatória.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
o

desprovejo
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022